Tribunal: TJDFT
Processo: 0725607-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. FIANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face da 24a Vara Cível de Brasília.
2. Cuidando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ainda que o foro em que foi ajuizada a ação seja diverso do domicílio do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência, mormente em se considerando inexistirem circunstâncias indicativas de abuso de direito capazes de anular a cláusula contratual de eleição de foro.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.